Tribunal: TJBA
Processo: 8002393-15.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002393-15.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIRGILINA ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDAS
.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA IRRAZOADA.
APELAÇÃ
O. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ESTA LITIGAR CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SUMULA 421 DO STJ.
APLICABILIDADE.

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM SE TRATANDO DE MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É mais que notório que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando tal prerrogativa consignada no Texto Constitucional vigente, em vários de seus dispositivos, primordialmente as disposições dos art. 6º e 196, da Constituição Federal.

Da redação destes dispositivos percebe-se que a garantia do acesso à saúde não se limita à prestação médica ou de fármacos, sendo assegurado outrossim os serviços correlatos à prestação da saúde.

No caso dos autos, da documentação colacionada à exordial (ID 8298669), é possível constatar que a autora é portadora de Câncer de útero, com metástase, e necessita de fraldas geriátricas tamanho G, sendo 8 (oito) por dia.

Assim,
a
autor
a
logrou êxito ao comprovar o preenchimento dos requisitos para a obtenção do provimento jurisdicional perseguido, revelando-se correta, portanto, a sentença condenatória.

A controvérsia recursal se resume à possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios à DPE. Acerca do tema, a Primeira Seção do STJ, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Neste sentido foi editada a súmula nº 421/STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Referido entendimento, no entanto, não se aplica ao Município de Brumado, por pertencerem a órgão federativos distintos,
sendo devida sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Recurso provido, para condenar o Município de Brumado a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário
e Apelação
nº
8002393-15.2018.8.05.0032
,
nos autos da Ação
Ordinária
proposta
por
VIRGILINA ALVES DE ALMEIDA

em face d
e

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer d
o recurso e d
a remessa,
dando
parcial
provimento ao recurso
, pelas razões adiante alinhadas.